Tribunal: TCU
Processo: 031.057/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de José Roberto Ferreira no cargo de técnico em contabilidade do quadro de pessoal da Fundação Universidade Federal de Uberlândia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria a ex-servidor da Fundação Universidade Federal de Uberlândia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; e no art. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de José Roberto Ferreira no cargo técnico em contabilidade do quadro de pessoal da Fundação Universidade Federal de Uberlândia; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que: 9.3.1. promova, no prazo de quinze dias, o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos incorporados, de acordo com a legislação de referência; 9.3.2. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato, emitindo novo ato, livre da ilegalidade apontada, e submeta-o à nova apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.3. comunique ao beneficiário, no prazo de quinze dias, a deliberação do Tribunal, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.4. informe ao TCU, no prazo de trinta dias, as medidas adotadas e disponibilize, por meio do sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. remeter cópia deste acórdão à Fundação Universidade Federal de Uberlândia, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.